Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711372-14.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO RECORRIDO: NAYARA VEIGA FRANCINO DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao fundamento de necessidade de produção de prova pericial. Requer anulação da sentença para reconhecimento da competência dos juizados especiais para julgamento da demanda e antecipação de tutela recursal para determinar que a ré se abstenha de promover eventos e reuniões que causem interferências ao sossego do autor e demais residentes do prédio, sob pena de multa a ser estabelecida pelo juízo. Inicialmente, cumpre observar que a concessão de antecipação de tutela somente deve ocorrer em situações excepcionais e mediante comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC de probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda que existentes indícios de perturbação do sossego pela ré, a situação narrada nos autos não denota extrema urgência a ponto de autorizar concessão de liminar recursal e sem que seja oportunizado prévio contraditório. Assim, por não evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o recorrente. Após, retornem os autos conclusos ao relator para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito